Tribunal: STF
Processo: HC 118633
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FLAGRANTE. ART. 302, IV, DO CPP. MANUTENÇÃO DO ESTADO. PRISÃO LEGAL.



    1. A teor da Súmula 691/STF, não se conhece do habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em writ originário, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 



    2. A presença de circunstância delitiva relevante, tal como a gravidade concreta da conduta, justifica a manutenção da custódia cautelar.



    3. Resta prejudicada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa com a superveniência da sentença condenatória.



    4. O exame de elementos concretos do caso é apto a revelar a manutenção no estado de flagrância para fins de subsunção ao termo “logo depois” contido na regra do art. 302, IV, do CPP.



    5. Habeas corpus não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida.